Tribunal: TJMT
Processo: 0025235-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025235-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – DESCARGA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO DE DEFEITO DE PARTE DOS EQUIPAMENTOS – RESSARCIMENTO DEVIDO APENAS DOS DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não restando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia elétrica e o dano total causado, não há se falar em dever de ressarcimento do valor integral postulado, mas apenas e tão somente daqueles respaldados por laudo técnico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0025235-04.2016.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MMa Juíza Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no 0025235-04.2016.8.11.0041
,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais), referente aos danos materiais causados, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
Trata-se de ação regressiva movida pela Apelante em face da Apelada, cujo objeto é o ressarcimento dos danos suportados pela Apelante em decorrência do sinistro de natureza elétrica ocorrido no domicílio do segurado SILVINO SATURNINO DA SILVA
” (sic).

Ressalta que “
os documentos juntados pela Apelante demonstram que o sinistro ocorreu em virtude da má prestação do serviço ofertado
” (sic), sendo que este possui responsabilidade objetiva, por se tratar de um concessionaria de serviço público, e por consequência, deve ser responsabilizada pelos danos causados aos segurados da apelante.

Explica que a relação travada entre as partes é de consumo, portanto, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, “
sobretudo no que tange à inversão do ônus da prova em benefício da Apelante, sub-rogada na esfera jurídica dos consumidores lesados pela Apelada
” (sic). Anuncia, ainda que apelada detém maiores condições técnicas para comprovar que nos dias dos eventos dos sinistros não houve qualquer interrupção ou oscilação no fornecimento de energia.

Aduz que “
é indiscutível a possibilidade do consumidor apresentar laudos e orçamentos emitidos por empresas não credenciadas pela Concessionária, afastando-se, assim, qualquer eventual argumento de invalidade ou unilateralidade dos laudos
” (sic), de forma que “
não há que se falar em necessidade da preservação dos equipamentos avariados para ajuizamento da demanda
” (sic).

Argumenta que “
a produção de prova pericial, após o reparo dos equipamentos, é no mínimo de impossível realização
” (sic), sendo que a doutrina e jurisprudência têm aplicado a chamada Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, que visa atribuir o ônus probatório a quem melhor possa suportá-lo. Assim, diante das peculiaridades do caso, salienta que é necessária a distribuição do ônus da prova à apelada, uma vez que tão somente ela pode comprovar que sua rede de distribuição funcionou perfeitamente.

Informa que “
não se trata de excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, pois o fenômeno conhecido como pico de tensão tem origem, direta e imediatamente, na rede de distribuição de energia elétrica
” (sic), sendo que a recorrida deveria adotar mecanismos de segurança hábeis a evitar acidentes decorrentes de picos de tensão provocados por raios.

Ainda, menciona que “
embora a Apelada rotineiramente apresente o documento indicando a ausência de interrupções no fornecimento, esses não tem relação com à qualidade de produto e, consequentemente, com a qualidade de energia elétrica fornecida
” (sic).

Elucida que “
que eventual ausência de requerimento administrativo não obsta o exercício da ação, mesmo porque, se o consumidor tem contrato de seguro, lhe é mais favorável optar pelo recebimento da seguradora do que pleitear administrativamente o reembolso da Apelada, que questionou até a ocorrência
” (sic).

Por fim, pugna para que os honorários de sucumbência sejam fixados no percentual mínimo, “tendo em vista o grau de complexidade e trabalho despendido mínimo” (sic) (Id. 109938011 - Pág. 13 a 64).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 109938014 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 109938011 - Pág. 12).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado da apelante em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 14/05/2015, que causou danos a bens móveis na unidade consumidora de titularidade de
SILVINO SATURNINO DA SILVA
.

Irresignada, a seguradora interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a necessidade de acolhimento integral dos pedidos formulados na exordial.

Consta dos autos que a seguradora postulou o ressarcimento de R$ 3.258,20 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), concernente ao conserto da TV Philips, Lavadora de Roupa e Micro-Ondas da marca Brastemp, consoante relação de bens sinistrados (id. 109938010 - Pág. 41), discriminando o importe de R$2.678,56 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de reparos de pequena monta nas instalações elétricas.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau ao sentenciar o feito entendeu que apenas 2 (dois) aparelhos domésticos estavam respaldados por laudo técnico, sendo eles a TV Philips e o Micro-Ondas da marca Brastemp, cujos reparos foram comprovados em R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais) e R$290,00 (duzentos e noventa reais), respectivamente, razão pela qual condenou a apelada a ressarcir apenas o importe de R$475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais).

Pois bem. Cumpre dizer que é inconteste a relação consumerista, a qual não decorre da relação jurídica existente entre as partes ora litigantes, mas sim da relação que há entre a recorrente e o segurado da apelada, uma vez que, ao pagar as indenizações do seguro, a esta sub-rogase no direito do segurado.

No entanto, tal fato não exonera a seguradora autora de fazer prova mínima de seu direito e de demonstrar os requisitos mencionados isto é, faz necessária a prova do nexo de causalidade, bem como a observância dos requisitos previstos na Resolução Normativa no 414/2010.

Portanto, mesmo em se tratando de relação de consumo, como na hipótese em apreço, caberia à seguradora autora, ora recorrente, o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

Do exame dos laudos técnicos apresentados nos autos, é possível extrair, de fato, que existe demonstrado a ocorrência de defeito nos aparelhos em decorrência de descarga elétrica apenas da TV e do micro-ondas (id. 109938010 - Pág. 36 e 37).

Diante de tais considerações, verifica-se que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária de energia elétrica e o dano total causado, não havendo se falar ressarcimento integral do valor postulado, mas sim, apenas e tão somente do que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA DEMONSTRADA E OUTROS NÃO – NEXO CAUSAL COMPROVADO E DEVER DE RESSARCIR EM RELAÇÃO APENAS AO QUE TÊM REFERIDA PROVA VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – DATA DO DESEMBOLSO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos válidos é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados
. A correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado. A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”. (TJ-MT 10261580820198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2021)

No tocante a irresignação dos honorários de sucumbência, não vejo interesse recursal, haja vista que estes foram fixados em favor do recorrente, razão pela qual não procede ao pleito de redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022